Tribunal: CARF
Processo: 13837.720386/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VALORES. JUNTADA DO TÍTULO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E DOS RECIBOS DE PAGAMENTO. SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente, (a) a existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13837.720386/2019-05
ACÓRDÃO
2202-011.101 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARI DIRCEU MAFRA DE SIQUEIRA LEITE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VALORES. JUNTADA DO TÍTULO
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.101 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720386/2019-05
2
CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E DOS RECIBOS DE
PAGAMENTO. SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DO
DIREITO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente,
(a) a existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída
por título válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos
alimentandos, limitados aos parâmetros escalares (quantias) definidos no
respectivo título.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão no 12-117.005, prolatado pela
13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro (DRJ/RJO), com o qual
busca-se a desconstituição do crédito tributário.
O contribuinte, Ari Dirceu Mafra de Siqueira Leite, foi autuado pela Receita Federal
do Brasil em virtude da glosa de deduções lançadas em sua Declaração de Imposto de Renda
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.101 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720386/2019-05
3
Pessoa Física (DIRPF) do ano-calendário de 2016, exercício de 2017, resultando na apuração de
imposto suplementar no valor de R$ 3.394,83, acrescido de multa de ofício e juros legais.
Conforme descrito no lançamento, foram identificadas as seguintes infrações:

1. Dedução indevida de pensão alimentícia no valor de R$ 41.260,80, por
ausência de comprovação de homologação judicial do acordo que embasaria
o pagamento.
2. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 350,00, pela falta de
comprovação documental.

O contribuinte impugnou o lançamento, reconhecendo a improcedência da
dedução das despesas médicas, mas sustentando a validade da dedução da pensão alimentícia.
Apresentou como fundamentação a existência de decisão judicial homologatória de um acordo
consensual de divórcio que previa o pagamento da pensão.
A 13a Turma da DRJ/RJO julgou a impugnação improcedente, com fundamento na
ausência de comprovação da homologação judicial do acordo mencionado, mantendo a exigência
fiscal.
Referido acórdão não foi ementado.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), reafirmando a legitimidade da dedução da pensão
alimentícia. Fundamenta-se nos seguintes argumentos:

1. Erro
na
Codificação
dos
Pagamentos
na
DIRPF:
O recorrente admite que a pensão foi informada sob o código 33 ("Pensão
alimentícia - separação/divórcio por escritura pública paga a residente no
Brasil"), quando deveria ter sido registrada sob o código 30 ("Pensão
alimentícia judicial paga a residente no Brasil").
2. Existência
de
Decisão
Judicial
Homologatória:
Sustenta que o pagamento da pensão está embasado em decisão judicial
homologatória de acordo de divórcio consensual (Processo no 0012997-
61.2013.8.26.0001), cuja homologação foi realizada em 18 de outubro de
2013.
3. Comprovação
dos
Pagamentos:
Apresenta comprovantes mensais dos pagamentos realizados no valor total
de R$ 41.260,80 durante o ano de 2016, em favor de Edna de Siqueira Leite,
conforme determinação judicial.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.101 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720386/2019-05
4
4. Reconhecimento
da
Glosa
das
Despesas
Médicas:
O recorrente reitera a indedutibilidade da despesa médica de R$ 350,00,
pela falta de documentos comprobatórios, pleiteando a revisão apenas
quanto à glosa da pensão alimentícia.

Argumenta que, nos termos do art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250/1995, e
do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), são dedutíveis da base
de cálculo do imposto de renda as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, desde que
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Ademais, a legislação tributária exigiria:

1. Existência de Decisão Judicial ou Acordo Homologado: É imprescindível a
comprovação da formalização jurídica da obrigação de pagar a pensão.
2. Comprovação de Pagamento: Os valores efetivamente pagos devem ser
demonstrados documentalmente.

No caso em análise, afirma que:

1. O contribuinte anexou cópia do processo judicial e da homologação do
acordo, satisfazendo o requisito de formalização da obrigação.
2. Foram apresentados comprovantes de pagamento que demonstram a
efetividade dos valores deduzidos.
3. O erro de codificação no preenchimento da declaração não configura, por si
só, impedimento à dedução, considerando que os requisitos materiais foram
atendidos.

Diante do exposto, pede-se o provimento do recurso voluntário, para afastar a glosa
relativa à dedução da pensão alimentícia no valor de R$ 41.260,80.
É o relatório.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.101 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720386/2019-05
5
VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais permissivas,
interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.101 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720386/2019-05
6
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.101 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720386/2019-05
7
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Desse modo, não conheço dos seguintes documentos, juntados
extemporaneamente (fls. 77-81):

1. Divorcio Consensual - Folhas de 216 a 2019;
2. Conclusão – Homologação;
3. Comprovante de pagamento pensão;
4. Ficha pagamentos efetuados.

Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Como se vê da legislação reproduzida, para que seja aceita a dedução de pensão
alimentícia, é necessária a comprovação da existência da obrigação de pagar,
além do cumprimento desta por meio do efetivo pagamento na forma
determinada judicialmente ou por meio de escritura pública.
Assim, a dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer
que sejam satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e (2) a comprovação de que
esta foi efetivamente paga.
No caso presente, o interessado juntou aos autos a petição referente ao acordo
judicial em divórcio consensual, fls. 23/27, entre ele e Edna de Siqueira Leite, na
qual há previsão do pagamento da pensão alimentícia.
Ocorre que não foi apresentada a homologação pelo Juízo desse acordo, não
sendo possível considerá-lo pois a norma legal acima reproduzida exige a
homologação. Dessa forma, entendo pela manutenção da glosa fiscal.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.101 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720386/2019-05
8

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 110
DF CARF MF
Original